Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CONCORDÂNCIA DA RÉ QUANTO AO PEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. ART. 90, CAPUT, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência de união estável entre as partes. Foi julgado improcedente o pedido de partilha de um automóvel e um imóvel, deduzido pelo autor (apelado).
2. O Juízo de origem, considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor/apelado e a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários, nas proporções de 2/3 e de 1/3, fixada a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é correta a fixação das verbas de sucumbência de forma proporcional quando a parte ré concorda com um dos pedidos e o autor é vencido quanto aos demais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 90, caput, do CPC, o reconhecimento do pedido não afasta da respectiva parte sua obrigação ao pagamento dos honorários. Assim, ainda que a ré tenha reconhecido o período da união estável em juízo, devido o pagamento da verba sucumbencial de forma proporcional, pois exigiu do autor/apelado o ajuizamento da ação para obtenção do bem da vida (princípio da causalidade).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.